Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TELEFONE. SPOOFING. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. ANYDESK. OPERAÇÕES BANCARIAS DESCONHECIDAS PELO AUTOR. HIPERVULNERABILIDADE NÃO CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos empréstimos firmados de forma fraudulenta no valor de R$ 5.401,05 (cinco mil quatrocentos e um reais e cinco centavos) e nulas as transferências PIX não reconhecidas em favor de terceiro desconhecido Cintia Cristina Lima da Silva; e para determinar que o banco cesse os descontos dos empréstimos fraudulentos.
2. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, por não ter nenhuma relação com os fatos narrados na inicial. Sustenta em suas razões tratar-se de culpa exclusiva da vítima e ausência de falha no serviço prestado, excludentes da responsabilidade. Explica que as transações questionadas foram realizadas mediante confirmação por senha, portanto legítimas realizadas com confirmação de reconhecimento facial. Ressalta a adoção de inúmeras medidas de segurança para evitar a ocorrência de fraudes nas transações realizadas por seus clientes e terceiros, razão pela qual foi acionado o alerta de segurança cash out. Defende a ausência de dano material. Requer o provimento do recurso com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, subsidiariamente seja afastada a declaração de inexistência de débito e a nulidade dos empréstimos e PIX. Contrarrazões apresentadas (ID 50087015).
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto na teoria da asserção. Assim, se o que foi alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então a legitimidade das partes estará presente. A efetiva responsabilidade da instituição financeira é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - a Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
6. Consta dos autos que no dia 18/02/2023, o recorrido recebeu chamada do número 08003210022, dizendo que era da Nubank, para questionar sobre um empréstimo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo aplicativo do banco. O suposto funcionário do banco fez perguntas sobre o celular e dados pessoais, posteriormente solicitou que um aplicativo fosse baixado para garantir a segurança. Ao abrir o aplicativo verificou a existência de dois empréstimos não autorizados no valor total de R$ 5.401,05. Teve vários problemas e pensou que a ligação seria de boa-fé, mas os valores foram repassados a uma terceira pessoa. Consta nos autos boletim de ocorrência (ID 50086963).
7. No caso sob análise, verifica-se que o recorrido foi vítima de uma fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do celular (contatos das instituições bancárias), com o objetivo de gerar confiança no contato (conhecido como falso contato) e enredar a vítima na fraude.
8. Com efeito, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Na hipótese, verifica-se que o recorrido é servidor público, tem 28 anos de idade, não se inserindo na condição de hipervulnerável, notadamente porque o banco informa sobre a necessidade de verificar todas as operações realizadas para segurança do cliente e, nesse caso tentou reverter as operações, sem sucesso. Além disso, consta na inicial que o recorrido se submeteu às instruções dadas sem questionamento.
9. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, o recorrido foi vítima de fraude praticada por estelionatários, sem que possa ser atribuída responsabilidade ao recorrente neste caso concreto, pois, a despeito da ligação recebida pelo recorrido ser supostamente originada pelo Banco, esta disponibilizou seus dados sigilosos a terceiros, além de proceder à instalação do aplicativo que possibilitou o acesso à conta corrente.
10. Nessa perspectiva, impõe-se o reconhecimento de que houve culpa exclusiva do consumidor.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sem condenação em honorários, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.